Tribunal: TJPA
Processo: 0000133-81.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000133-81.2015.8.14.0024

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UZALDA DE MIRANDA, PREFEITA MUNICIPAL ELIENE NUNES, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: NELSOM SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR. PERMISSIVO. CONSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM DISSONÂNCIA COM A LEI. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Analisando os autos, entendo que o inconformismo do apelante não merece acolhimento, pois, constato que o pedido do autor, ora apelado, de ampliação da sua jornada de trabalho, em razão de ocupar dois cargos de professor, encontra respaldo na Lei Municipal n.º 2.485/2012, especificamente nos artigos 36 e 56.

2.

Ademais, o Recorrente não apresentou nos autos situação fática ou jurídica que justificasse o indeferimento do requerimento.

3.

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão unânime.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face de sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos do mandado de segurança concedeu ordem para:

“Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA para determinar às autoridades impetradas que procedam à ampliação da carga horária de trabalho do impetrante, adequando-a ao que determina o art. 36 da Lei nº 2.485/2012 do Município de Itaituba, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Consta na exordial que o impetrante cumula dois cargos de professor, conforme permitido pela Lei Municipal n.º 2.485/2012, e lhe é permitido o aumento da carga horária.

Todavia, a administração municipal indeferiu o pleito de aumento de carga horária sob o fundamento de que a referida norma municipal só se aplicaria aos servidores concursados no ano de 1999.

Após a regular marcha processual, sobreveio sentença concedendo parcialmente a segurança (Id. 6241550).

Foram opostos embargos de declaração por Nelsom Silva (Id. 6241550 - Pág. 9 a 14), que foram rejeitados pelo juízo de piso (Id. 6241551 - Pág. 27 a 29).

Inconformado, o Município de Itaituba interpôs recurso de apelação (Id. 6241550 - Pág. 20 a 24), arguindo a necessidade de reforma do julgado, uma vez que o pleito do apelado necessita de disponibilidade de carga horária e compatibilidade de horários para ser atendido.

Conforme certidão de Id. 6241552, não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 7780515).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo, assim como conheço e processo a remessa necessária.

Analisando os autos, entendo que o inconformismo do apelante não merece acolhimento, pois, constato que o autor pleiteou administrativamente o aumento da jornada de trabalho nos termos da legislação municipal. Contudo, o ente municipal indeferiu o pleito sob o fundamento de que, apesar de não estar na lei, somente fariam jus a carga de 300 horas os professores concursados até o ano de 1999, o que não seria o caso do impetrante/recorrido.

Desse modo, verifica-se que a única restrição aduzida na decisão administrativa (ser o servidor concursado após o ano de 1999) não tem previsão legal. Na realidade, a norma municipal, especificamente o art. 36 e o art. 56 da Lei Municipal n.º 2.485/2012, permite que o servidor ocupante de dois cargos alcance jornada máxima de 300h/mensais.

Ademais, averiguo que o Recorrente não trouxe nenhum argumento que impedisse o deferimento do pleito, o que corrobora com a argumentação do impetrante de que teve direito líquido e certo violado, vez que
comprovou a investidura em dois cargos de professor e que seu pedido administrativo fora indeferido em dissonância com a lei municipal.

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL REJEITADA. SERVIDOR ESTADUAL EFETIVO. LICENÇA-PRÊMIO. TRIÊNIO. CONDIÇÕES LEGAIS SATISFEITAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Considerando os termos do pedido veiculado pelo impetrante e os documentos colacionados com a exordial no intuito de prova do direito líquido e certo, satisfeita a produção prévia da prova ínsita ao mandado de segurança, se impõe a rejeição da preliminar; 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Estado do Pará, que indeferiu os pedidos formulados, consistentes no gozo de licenças-prêmio adquiridas por tempo de serviço e vencidas; 3.&nbsp; &nbsp; Na qualidade de servidor público estadual, o vínculo do impetrante é regido pela Lei nº 5.810/94, que disp&otilde;e em seu art. 98, que “após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”; 4. Na espécie, o impetrante já conta com 15 (quinze) anos no mesmo cargo público estadual, o que denota a subsunção do fato à previsão legal, a resultar na garantida do direito ao gozo de cinco períodos de 60 (sessenta) dias a título de licença-prêmio, tendo sido indeferido o pedido concernente à disposição de um desses períodos, ao argumento de ausência de substituto para o requerente; 5. Diante da previsibilidade da satisfação do direito e da contemplação dos requisitos legais, deve ser dada efetividade à lei vigente e válida, para conceder o benefício devido, sendo razoável e proporcional o prazo de 60 (sessenta) dias para a efetivação da licença-prêmio em favor do impetrante, pelo prazo de 60 (sessenta dias); 6. Multa cominatória na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 60.000 (sessenta mil reais); 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conceder a segurança, determinando que a Secretaria de Estado de Educação conceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, o gozo da licença-prêmio pelo prazo de 60 (sessenta dias) em favor do impetrante. Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. 11ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/10/2019 a 16/10/2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0804949-43.2018.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Seção de Direito Público)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL REJEITADA. SERVIDOR ESTADUAL EFETIVO. LICENÇA-PRÊMIO. TRIÊNIO. CONDIÇÕES LEGAIS SATISFEITAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Considerando os termos do pedido veiculado pelo impetrante e os documentos colacionados com a exordial no intuito de prova do direito líquido e certo, satisfeita a produção prévia da prova ínsita ao mandado de segurança, se impõe a rejeição da preliminar; 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Estado do Pará, que indeferiu os pedidos formulados, consistentes no gozo de licenças-prêmio adquiridas por tempo de serviço e vencidas; 3.&nbsp; &nbsp; Na qualidade de servidor público estadual, o vínculo do impetrante é regido pela Lei nº 5.810/94, que disp&otilde;e em seu art. 98, que “após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”; 4. Na espécie, o impetrante já conta com 15 (quinze) anos no mesmo cargo público estadual, o que denota a subsunção do fato à previsão legal, a resultar na garantida do direito ao gozo de cinco períodos de 60 (sessenta) dias a título de licença-prêmio, tendo sido indeferido o pedido concernente à disposição de um desses períodos, ao argumento de ausência de substituto para o requerente; 5. Diante da previsibilidade da satisfação do direito e da contemplação dos requisitos legais, deve ser dada efetividade à lei vigente e válida, para conceder o benefício devido, sendo razoável e proporcional o prazo de 60 (sessenta) dias para a efetivação da licença-prêmio em favor do impetrante, pelo prazo de 60 (sessenta dias); 6. Multa cominatória na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 60.000 (sessenta mil reais); 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conceder a segurança, determinando que a Secretaria de Estado de Educação conceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, o gozo da licença-prêmio pelo prazo de 60 (sessenta dias) em favor do impetrante. Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. 11ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/10/2019 a 16/10/2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0804949-43.2018.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Seção de Direito Público)”

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINCLUSÃO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS E CONDIÇÕES PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU.t: 150%; font-family: " Calibri ",sans-serif; mso-bidi-font-family:" Times New Roman "; color: red; mso-fareast-language: PT-BR; mso-bidi-language: AR-SA;"> 1. A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora providenciasse a reinclusão do Impetrante no PABSS -Plano de Assistência Básica a Saúde e Social. 2. Pela documentação que instruem a Ação Mandamental, é possível verificar que a autoridade coatora indeferiu o requerimento administrativo de reinclusão do impetrante junto ao plano de assistência à saúde do PABSS. 3. Diante da ausência de vedação nas normais legais do Município de Belém quanto a possibilidade de, querendo, o servidor público, possa protocolar requerimento administrativo para reinclusão ao plano de saúde assegurado pela Lei Municipal nº 7.502/90 e, restando verificado que o impetrante reúne as condições e preenche os requisitos objetivos para sua reinclusão no plano referido, a sentença do magistrado de 1º grau não merece reparos. 4. Reexame Necessário conhecido para manter inalterada a sentença. À UNANIMIDADE ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER da Remessa Necessária, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de agosto 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0852306-86.2018.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,

mantendo inalterada a sentença reexaminada, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA)

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 02/07/2024